Tribunal: TJMT
Processo: 1021131-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021131-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO), THIAGO VINICIUS OLIVEIRA ROSA - CPF: 058.015.151-43 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - IMPROCEDÊNCIA - INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO LEGAL - DENÚNCIA OFERECIDA TEMPESTIVAMENTE - AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL - PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO - COMPLEXIDADE DO CASO - APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (166,5 KG DE SKUNK) - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFISTICADOS PARA EVITAR FISCALIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o inquérito policial foi concluído dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 51 da Lei no 11.343/06 e a denúncia foi oferecida tempestivamente, demonstrando a regular tramitação do feito.

2.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão cautelar, sendo necessária a demonstração de desídia estatal ou mora injustificada, o que não ocorre quando o processo segue seu curso regular.

3.

A complexidade do caso, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (166,5 kg de skunk), pela natureza interestadual do tráfico e pela utilização de equipamentos sofisticados para evitar fiscalização, justifica uma investigação mais detalhada, sem que isso configure excesso de prazo.

4.

Permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida e pelos indícios de atuação estruturada para o transporte e distribuição interestadual de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Vinicius Oliveira Rosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca De Primavera Do Leste/MT.

Aduziu a defesa que o constrangimento ilegal decorreu da manutenção da prisão preventiva sem a conclusão do inquérito policial ou oferecimento de denúncia, mesmo após 36 dias de segregação cautelar.

Sustentou a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/05/2025, com posterior conversão em preventiva, sem que tenha havido, até o presente momento, a instauração formal do inquérito policial ou qualquer providência investigativa substancial, o que configuraria excesso de prazo injustificado, nos termos do art. 51 da Lei no 11.343/06.

Não obstante, alegou que protocolou pedido de relaxamento da prisão em 24/06/2025 (proc. no 1007183-37.2025.8.11.0037), sem que houvesse manifestação judicial após 3 dias de conclusão.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de liminar para o relaxamento imediato da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 296905363). Tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID (ID 298250874).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. 36 (TRINTA E SEIS) DIAS DE PRISÃO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA ESTATAL OU MORA DA CONDUTA DE AGENTE ESTATAL. PROCESSO SEGUE RIGOROSAMENTE OS PRAZOS PROCESSUAIS. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. PENDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA PERICULOSIDADE DO AGENTE. APROXIMADAMENTE 163 KG DE MACONHA.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/05/2025, quando transportava, em tese, aproximadamente 166,5 kg de substância entorpecente do tipo "skunk" (maconha de alta potência), acondicionada em 155 tabletes, em veículo que trafegava pela BR-070, no município de Primavera do Leste/MT.

Durante a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, além da expressiva quantidade de droga, foi encontrado no veículo um dispositivo de internet via satélite da marca Starlink, instalado e em funcionamento, que segundo as informações policiais, era utilizado para navegação e comunicação enquanto o condutor trafegava por estradas vicinais, com o objetivo de evitar a fiscalização policial.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 24/05/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida e os indícios de participação em esquema organizado de tráfico interestadual.

Contrariamente ao alegado pela impetrante, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o inquérito policial foi devidamente instaurado e concluído em 18/06/2025, nos autos principais de no 1007046-55.2025.8.11.0037, portanto, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 51 da Lei no 11.343/06, considerando que a prisão ocorreu em 22/05/2025.

Ademais, o Ministério Público ofereceu denúncia em 22/06/2025, apenas quatro dias após a conclusão do inquérito, demonstrando a celeridade na tramitação processual. Atualmente, o feito encontra-se em fase de notificação do acusado para apresentação de resposta à acusação, tendo a defesa constituída juntado procuração nos autos principais em 03/07/2025.

Verifica-se, portanto, que o processo segue seu curso regular, com observância dos prazos legais,
não havendo qualquer elemento que caracterize desídia estatal ou mora injustificada na condução do feito
.

É importante ressaltar que o caso em análise apresenta elementos de complexidade que justificam uma investigação mais detalhada, considerando:

1.

A expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 166,5 kg de "skunk");

2.

A natureza interestadual do tráfico, com indícios de transporte entre os estados de Mato Grosso e Goiás;

3.

A utilização de equipamentos sofisticados para evitar fiscalização, como a antena de internet satelital (Starlink) instalada no veículo.

Esses elementos demandam diligências investigativas mais aprofundadas, o que não configura, por si só, excesso de prazo, especialmente quando o inquérito foi concluído dentro do prazo legal e a denúncia oferecida tempestivamente.

No tocante a manutenção da prisão preventiva, verifico que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram sua decretação, notadamente:

1.

Garantia da ordem pública
: A expressiva quantidade de droga apreendida (166,5 kg de "skunk") evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Como bem destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, representando potencial risco à coletividade.

2.

Conveniência da instrução criminal
: A utilização de equipamentos sofisticados para evitar fiscalização indica a possibilidade de interferência na colheita de provas.

3.

Aplicação da lei penal
: As circunstâncias do tráfico interestadual, com transporte de grande quantidade de entorpecentes entre estados, sugerem risco concreto de evasão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão cautelar, sendo necessária a demonstração de desídia estatal ou mora injustificada, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou, conforme precedente citado pelo Ministério Público em seu parecer, no sentido de que "
o excesso de prazo na formação da culpa somente se configura diante de desídia injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica quando os atos processuais seguem seu curso regular
" (N.U 1016099-74.2025.8.11.0000).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Thiago Vinicius Oliveira Rosa
, por inexistir afronta aos direitos da defesa e por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025